Tribunal: TJDFT
Processo: 0745299-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0745299-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO Agravante(s): LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO =================== Em face do requerido pela Defesa do agravante (ID 22777097) e nos termos do art. 265, § 3o, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça, defiro o pedido para inclusão do processo em pauta para julgamento por videoconferência, salientando que a providência, inclusive, já foi realizada pela laboriosa Secretaria desta 1a Turma Criminal (ID 22943792). A alegação da Defesa, de que “a matéria do presente recurso já foi objeto de julgamento no HC 0706932-93.2020.8.07.0000”, versa sobre o mérito da questão e será abordada, oportunamente, quando do julgamento colegiado. Assim, nada a prover neste ponto. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2020. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator